Tribunal: TJDFT
Processo: 0010772-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0010772-75.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de execução de obrigação de fazer fixada no Mandado de Segurança n. 7253/97, proposta pelo SINDIRETA/DF – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal em desfavor do Distrito Federal. Diante do acordo celebrado entre as partes (ID 10820494, p. 3-5), determinei a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização do valor do crédito exequendo (ID 10820484). Foram homologados os cálculos judiciais em relação à exequente Maria Bernadete dos Santos Oliveira (ID 10820497), expedidas as RPV’s (ID 10820488, 10820490, 10820492 e 10820580) e arquivado o feito em relação a esta exequente (ID 10820485). Foram homologados os cálculos judiciais em relação aos exequentes Adilson Fernandes de Almeida, Ana Maria Antônia da Cruz, Antônia Armênia de Morais, Dalva Batista de Oliveira, Helberto Robson Oliveira de Araújo, Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira (honorários) e Pedrelina Ribeiro de Souza (ID’s 10820504, 10820530 e 10820539) e expedidas as RPV’s (ID’s 10820528 e 16023633, p. 2-8). Foram homologados os cálculos judiciais em relação aos exequentes Ângela Maria do Carmo e Nathanael Peregrino Bloomfield (ID 10820591) e expedida a RPV (ID 10820578). Intimados para se manifestarem sobre a petição de ID 16023632, relacionada à quitação do requisitório, os exequentes alegaram que os valores depositados no ID 16023633 não quitam os créditos, eis que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária nos cálculos que geraram os requisitórios, pugnando, assim, pela revisão dos cálculos, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, substituindo tal parâmetro pelo IPCAE. Assim, postulou a intimação do devedor para depositar a diferença ainda não adimplida decorrente da substituição da TR pelo IPCAE (ID 16430678). Proferi despacho determinando a expedição de alvará de levantamento da quantia incontroversa depositada nos autos, bem como determinando a intimação do Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido dos exequentes (ID’s 16564681, 16567502, 16570138, 16570148, 16570155, 16572768, 16572779, 16572784, 21372116, 21417256 e 21419060). O Distrito Federal manifestou-se no ID 21669033, afirmando que se encontra preclusa a fase processual para impugnar os cálculos de execução com a expedição do regular PCT. Assim, pugna pelo indeferimento do pedido de expedição de requisição complementar. Manifestação da parte exequente juntada no ID 22686484, onde a mesma diz que não há falar em preclusão da matéria, porque tal instituto está sujeito a cláusula rebus sic standibus, não podendo ela subsistir quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie. Diz que a partir da modificação do estado do direito vigente deixou de sofrer os efeitos da preclusão, eis que a correção monetária é questão de ordem pública, com natureza estatutária e institucional, podendo ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se até mesmo de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, §1o, do Código de Processo Civil. Salienta que restou garantido a todos os credores da Fazenda Pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348. Os autos vieram conclusos para decisão. Pois bem, entendo que a controvérsia cinge-se na análise da possibilidade, ou não, de alteração do índice de correção monetária utilizado por ocasião da realização dos cálculos, qual seja, Taxa Referencial – TR, pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E. Verifico que, em que pese a irresignação do executado, não há falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. Com efeito, conforme decidido pelo STJ no julgamento do Resp 1112524/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, a correção monetária plena “é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.” Ademais, restou positivado no §1o, do art. 322, do Código de Processo Civil que “Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.” Portanto, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, assim, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando julgamento extra petita. É de se registrar que, na linha do que já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. Confira: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFRONTA AO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RESP 1.495.144/RS E RE 870.947/SE. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. “A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada.” (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Dje 25/9/2015). 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1771560/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020). (Grifei). No mesmo sentido decidiu o Egrégio TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios". Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, mostra-se acertada a decisão agravada que, acolhendo manifestação da parte exequente, alterou, por ocasião do cumprimento do julgado, o índice de correção monetária, passando a utilizar o IPCA-E ao invés da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Agravo conhecido e improvido.” (Acórdão 1307351, 07369621420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A abalizada doutrina preconiza que há duas atípicas formas de relativização da coisa julgada, a saber: a) coisa julgada inconstitucional e b) coisa julgada injusta inconstitucional. 2. Este Tribunal firmou orientação no sentido que "a consolidação da coisa julgada não constitui óbice para adoção de entendimento firmado pela sistemática dos recursos repetitivos quando decretada a inconstitucionalidade de determinada norma jurídica, em prestígio à soberania e autoridade do texto constitucional". (Acórdão 1125626, 20160110160302APO, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 266/277). 3. Escorreita decisão relativiza a coisa julgada para determinar que a atualização da condenação imposta à Fazenda Pública siga as diretrizes consignadas no Tema 810 (STF) e Tema 905 (STJ). 4. Deu-se provimento ao recurso.”. (Acórdão 1256719, 07089465020208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). É de se acrescentar que a parte exequente iniciou a execução em conformidade com a lei, a qual, posteriormente, foi declarada inconstitucional pelo STF. É de se acrescentar, também, que ainda não houve a extinção da execução pelo pagamento. Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, tenho que o índice de correção monetária a ser aplicado ao presente caso é o IPCA-E ao invés da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. Preclusa a decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para aplicação do índice de correção monetária "IPCA-E" à espécie, conforme requerido na petição de ID 16430678. Brasílias, 1 de fevereiro de 2021 10:16:13. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator